Tribunal: TJDFT
Processo: 0729826-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito.
2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC.
3. A recente sistemática estbelecida pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito.
4. O exercício de amplos poderes pelo órgão judicante sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
5. No caso a determinação de suspensão da licença para conduzir veículos ou de apreensão de passaporte e de bloqueio de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
6. Recurso conhecido e desprovido.